Tribunal: TJDFT
Processo: 0742775-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742775-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42294557) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CARLOS HENRIQUE SILVA em desfavor do agravante, manteve o entendimento de que não houve manifestação do ente distrital acerca dos cálculos apresentados pelo exequente. Eis o decisório hostilizado (ID 140502211 – autos de referência): Vistos etc. Tendo em vista que o Distrito Federal não apresentou manifestação aos cálculos, consoante certidão de ID 140501859, acolho e homologo os cálculos apresentados pela parte exequente no ID 135564615 e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. Expeçam-se as RPVs. Após o pagamento, arquivem-se os autos observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Custas "ex lege". Sem honorários. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se Brasília - DF, 21 de outubro de 2022 13:07:35. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA Juiz de Direito O DISTRITO FEDERAL, na instância originária, irresignado com o decisório acima transcrito, opôs embargos de declaração para que fosse corrigido alegado erro material, pois não houve, de sua parte, aquiescência quanto aos cálculos apresentados pelo autor (ID 141292479). O recurso foi julgado improcedente, nos termos do édito de ID 143302856: Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. No caso, o Distrito Federal não se manifestou sobre os cálculos apresentados pela parte exequente, consoante certidão de ID 140501859. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Paulo Marques da Silva Juiz de Direito Substituto (assinado eletronicamente) Inconformado, o recorrente relata, em suma, que, embora o julgado recorrido tenha assimilado seu silêncio em relação aos cálculos apresentados pelo exequente e, por isso, efetivado sua homologação nos moldes dos memoriais acostados, pronunciou-se na petição de ID 137433722, apontando excesso de R$ 409,88 (quatrocentos e nove reais e oitenta e oito centavos) no valor executado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a devolução dos autos à origem para que seja apreciada sua impugnação ou operar, nesta instância, o decote do excesso de execução identificado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator“poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. De uma análise não exauriente dos elementos probatórios constantes do caderno processual eletrônico, ínsita ao estágio inaugural em que se encontra a demanda, observa-se que o agravado ajuizou liquidação/execução individual de sentença coletiva (autos no 0701159-81.2018.8.07.0018) em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 127557564). Intimado, o devedor apresentou impugnação (ID 132492631), parcialmente acolhida para conceder ao exequente prazo de 5 (cinco) dias, a fim de apresentar planilha de cálculos e, em seguida, abrir-se vista ao DF por igual prazo (ID 134396434). Em resposta, o agravado associou a petição de ID 135564610, instruída com memoriais de cálculos (ID 135564615). No ID 137433722, o DF, apresentando sua apuração, indicou o excesso de R$ 409,88 (quatrocentos e nove reais e oitenta e oito centavos). Sobre esse pronunciamento feito pelo ente público, o exequente foi instado a manifestar-se (ID 137576002), oportunidade em que discordou da mencionada exorbitância (ID 138680435). O Juízo de origem, então, em 04.10.2022, intimou o DF para pronunciar-se a respeito de tal oposição no prazo de 5 (cinco) dias (ID 138783824). Em 21.10.2022, foi certificada a expiração do prazo assinado ao ente público na decisão de ID 138783824 (ID 140501859), redundando na decisão ora recorrida que homologou os cálculos apresentados pelo credor (ID 140502211). Verifica-se, de fato, erro procedimental, pois não houve omissão do recorrente. Conquanto não tenha falado no processo em resposta ao comando de ID 138783824, como certificado no ID 140501859, já havia exposto o entendimento de erronia na contabilização do valor que deve, de modo que este último chamado, por si, era inócuo. O DISTRITO FEDERAL, desde 21.09.2022 (ID 137433722), indicou valor a maior em R$ 409,88 (quatrocentos e nove reais e oitenta e oito centavos), alegação que não foi apreciada pelo juízo de origem. Nesse contexto, de um juízo incipiente, entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor do recorrente. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador